Tribunal: STF
Processo: ARE 1488521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Injúria racial. Art. 140, § 3º, do Código Penal. Imprescritibilidade. Art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal. 4. Antes da alteração legislativa objeto da Lei 14.532/2023, o Plenário desta Corte, no HC 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.2.2022, já havia firmado entendimento de que, “por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. 7. Diversos julgados anteriores revelam que esta Corte já adotava referido entendimento. 8. Afastamento, no caso, do argumento de não aplicação da imprescritibilidade aos crimes de injúria racial cometidos anteriormente ao julgamento do citado HC 154.248/DF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.